Tribunal: TJDFT
Processo: 0721867-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721867-36.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GILBERTO RUDAH ZANIN D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA requerida por GILBERTO RUDAH ZANIN: “É evidente que o Banco do Brasil vem reiteradamente descumprindo as ordens emanadas deste juízo e resistindo à exibição dos documentos desde que foi inicialmente citado para apresentar a defesa. Em razão disso, CONDENO o Banco do Brasil por litigância de má-fé, por opor constantemente resistência injustificada ao andamento do feito (art. 80, IV do CPC), tendo em vista a sua obrigação legal de manter cópias dos documentos objetos da busca e apreensão, por força da Resolução BACEN 913/84. Fixo a multa em 5% do valor atualizado da causa. Expeça-se carta precatória de busca e apreensão a ser cumprida no Centro de Serviços Judiciais de Curitiba – CENOP, localizado na Avenida Sete de Setembro, 2275, 9o andar, Shopping Estação Rebouças, Curitiba/Paraná, CEP 80230010, e-mail “cenopserv.oficioscwb@bb.com.br", Tel. (41) 3259-0000. Deverá o executante apreender, em contato com o gerente da entidade ou quem o esteja oficialmente substituindo, os documentos objeto do litígio, quais sejam, os extratos/planilhas SLIP/XER 12 originais referentes às cédulas de crédito rurais contratadas por GILBERTO RUDAH ZANIN - CPF: 183.249.160-91 descritas a seguir, conforme petição inicial: 1. Cédula Rural Pignoratícia no. 87/00128 2. Cédula Rural Pignoratícia no. 87/00378 3. Cédula Rural Pignoratícia no. 87/01018 4. Cédula Rural Pignoratícia no. 87/01473 5. Cédula Rural Pignoratícia no. 87/01474 6. Cédula Rural Pignoratícia no. 87/01729 7. Cédula Rural Pignoratícia no. 88/00862 8. Cédula Rural Pignoratícia no. 88/00863 9. Cédula Rural Pignoratícia no. 88/01619 10. Cédula Rural Pignoratícia no. 88/01620 11. Cédula Rural Pignoratícia no. 88/01621 12. Cédula Rural Pignoratícia no. 88/01622 13. Cédula Rural Pignoratícia no. 88/01623 14. Cédula Rural Pignoratícia no. 88/02158 15. Cédula Rural Pignoratícia no. 88/00909 16. Cédula Rural Pignoratícia no. 88/00096 O eventual insucesso da busca e apreensão ora deferida poderá ser, enfim, apenado com nova cominação de multa por descumprimento da ordem de exibição, a teor do que dispõe o tema 1000 do STJ.” O Agravante sustenta que, “Em se tratando de obrigação de natureza pessoal, tem-se que o prazo prescricional é de 20 anos, evidenciando, portanto a ausência de fundamento legal que determine a obrigação da parte ré de realizar a guarda dos referidos documentos”. Salienta que “os documentos SLIPS XER colacionados aos autos, são a representação gráfica/digital dos dados armazenados no sistema de informação do Banco do Brasil e a transcrição dos dados originais para o meio digital, realizada de forma fidedigna”. Acrescenta que, “no caso em epígrafe, resta claro que não houve qualquer abuso pela parte recorrente no exercício do seus direitos, inexistindo adoção de qualquer instrumento nocivo à marcha natural do processo, tampouco mecanismos processuais incabíveis e de cunho manifestamente protelatórios, com fins de postergar a decisão, sobretudo porque os documentos requeridos foram acostados aos autos nos IDs 119132942 e 129833519”. Conclui pela “PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO REQUERIDO”, pela “VALIDADE DOS EXTRATOS E SLIPS APRESENTADOS” e,pela “NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 47443260 e 47443261). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque no cumprimento de sentença, foi proferida decisão sobrestando o feito até o julgamento definitivo do presente recurso, in verbis: “Em complemento à certidão de ID 161802282 e para corrigir o andamento processual, suspenda-se o processo para aguardar o julgamento do Agravo de ID 160991095.” Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator